Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724502-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 28 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator